Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE CHAVE FALSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL E CONFISSÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELO PERÍODO NOTURNO. MAJORANTE SOBRESSALENTE. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelas defesas dos réus contra sentença que condenou um deles pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de chave falsa e de receptação privilegiada, em concurso material, e o outro pelo crime de furto qualificado, fixando penas privativas de liberdade, multa, regimes iniciais distintos e, quanto a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria do crime de furto qualificado imputado aos apelantes e do crime de receptação atribuído ao réu; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa por ausência de perícia; (iii) determinar se houve ilegalidade na dosimetria das penas, especialmente na valoração negativa das circunstâncias judiciais e na fração de aumento adotada; (iv) definir a adequação do regime inicial e dos benefícios penais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes resultam comprovadas por auto de prisão em flagrante, registros policiais, apreensão da res furtiva, prova oral judicializada e confissões extrajudiciais, corroboradas por imagens de câmera de segurança.
4. A apreensão da motocicleta furtada em local ermo, imediatamente após o delito, com os réus no entorno, bem como a localização de chave mixa em poder de um dos réus além de celular produto de roubo em poder do outro, evidenciam a coautoria e o dolo.
5. Os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para lastrear o decreto condenatório.
6. A qualificadora do emprego de chave falsa prescinde de laudo pericial quando comprovada por outros meios de prova, especialmente pela confissão, por testemunhos e pelas circunstâncias do flagrante.
7. O uso de chave falsa para acionar a ignição de motocicleta configura a qualificadora do art. 155, § 4o, III, do Código Penal, ainda que não haja superação de obstáculo diverso.
8. A prática do furto no período noturno, embora não constitua causa de aumento na forma qualificada, pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, como elemento de maior reprovabilidade da culpabilidade.
9. A existência de mais de uma qualificadora autoriza a utilização de uma para tipificação e de outra como circunstância judicial desfavorável, sem caracterizar bis in idem.
10. A individualização da pena não se submete a critério matemático rígido, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base, desde que fundamentada.
11. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social e afasta os benefícios penais.
12. A compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência mostra-se adequada no caso concreto.
13. O regime inicial fixado considera o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO
14. Recursos desprovidos.